Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DESTE TRIBUNAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o,VIII, do CDC), contudo, tal prerrogativa não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários periciais que não requereu. Precedentes da Corte.
2. Determinada, de ofício, a produção da prova pericial, aplica-se ao caso, a regra contida no art. 95 caput do CPC, que determina o rateio da remuneração do perito técnico entre as partes.
3. Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, a parte que lhe cabe deverá ser processada nos termos da Portaria no 101/2016 c/c Portaria Conjunta 53/2011.
4.Recurso parcialmente provido.